Tribunal: TJMT
Processo: 0003961-95.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
INTERESSADO(S):

FRANCILENES MONTANHOLI BENTANCOUR
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo
Juízo da Quarta da Vara Cível da comarca de Barra do Garças-MT
, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Preceito Cominatório e Cobrança de Diferenças Remuneratórias Pretéritas
n. 0003961-95.2016.8.11.0004,
proposta por
Francilenes Montanholi Bentancour,
julgou o feito nos seguintes termos:
“ Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, para determinar ao requerido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceda à
progressão horizontal e vertical da requerente, para a classe C e nível 3 e 4, conforme ter preenchido todos os requisitos necessários previstos em lei, sendo necessário o acréscimo de 3% (três por cento) sob cada nível vertical, e 30% (trinta por cento) para o nível horizontal C, conforme previsto na tabela da Lei Municipal 91/2005,
consignando que o descumprimento desta decisão sujeitará o requerido ao pagamento de
multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTES o pedido de condenação para conversão da licença prêmio em pecúnia
, com fulcro no art. 487, I, do CPC. No que tange a
data retroativa das progressões, para fins de pagamento das verbas pretéritas, estes incidirão a partir de 13/4/2011 para os níveis 3 e 4, bem como para a progressão horizontal para o nível C, dada a prescrição quinquenal. Os valores atrasados deverão ser apurados por mero cálculo aritmético
(art. 509, §2o, CPC) e acrescidos de
correção monetária,
a partir do vencimento, com a aplicação do INPC até o advento da Lei No 11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA-E, nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo STF, em 23/5/2015, nos autos das ADIs nos 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e
juros moratórios
equivalentes a 6% ao ano, desde a citação válida, até a data da redação nova do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, instituído pela Lei no 11.960 de 29/06/2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o requerido.
Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.
Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição por se tratar de condenação ilíquida nos termos da Súmula 490 do STJ.”
[Destaquei]
Vislumbro, entretanto, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de n. 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado no 1, publicado no DJE n. 15105 (página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01.
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
[Destaquei]
Desta forma, constato que,
inicialmente,
foi dado à causa o valor de
R$ 101.719,45 (cento e um mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), conforme se pode constatar na fl. 12 dos autos.
Ocorre que,
posteriormente,
diante de um despacho do Juízo singular (fl. 139), intimando a parte Autora para corrigir o valor dado à causa, em observância ao prazo quinquenal de cobrança dos valores pretéritos, esta corrigiu o valor, atribuindo-se à causa o valor corrigido de
R$ 39.917,91 (trinta e nove mil, novecentos e dezessete reais e noventa e um centavos), conforme se pode constatar na fl. 141 destes autos.
Assim, como o valor da causa referente ao feito
é inferior ao elencado no enunciado,
bem como que
a ação não se enquadra nas exceções dispostas na Lei 12.153/09,
entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito.
Ademais, embora a aplicação do IRDR, consoante o artigo 985, I, do Código de Processo Civil, seja imediata, não se pode olvidar o comando previsto no artigo 933 do mesmo
códex
, o que estipulo o princípio da não surpresa.
Assim, antes de se proceder à aplicação do incidente, intime-se as partes interessadas para que se manifestem acerca da aplicabilidade da tese nos autos em questão, no prazo de 5 (cinco) dias
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora